Tribunal: TJES
Processo: 5002173-42.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002173-42.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL MOREIRA DO NASCIMENTO
RECORRIDO: CARLOS ANTONIO DE MOURA 07846840738
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
INTERNO
N. 5002173-42.2021.8.08.0012

AGRAVANTE:
CARLOS ANTONIO DE MOURA 07846840738

AGRAVADO:
GABRIEL MOREIRA DO NASCIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
recorrido em face da decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração, afastou a existência de contradição ou obscuridade,
mantida a decisão/despacho de deferimento da assistência judiciária gratuita ao recorrente/embargado.

Nos termos do recurso interposto a sentença merece ser reformada, ao
reforçar a tese de que o recorrente teria condições financeiras de antecipar o pagamento das custas processuais, de sorte que a decisão que deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita deveria ser revista.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso apresentado pela recorrente
se encontra tempestivo, cabível
e regularmente preparado.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Com efeito,
em que pese o esforço do agrante/recorrido,

não se reconhece a tese de vício de fundamentação, pois a decisão/despacho, ainda que singela, reconheceu a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do recorrente/embargado.

Ademais, o
agravante
os aclaratórios e apresentou documentos que, em tese, indicaram a capacidade do recorrente/agravado em arcar com as custas processuais, contudo, nas contrarrazões
do recurso inominado
(id. 2354097)
ateve
-se a alegar que por possuir dois financiamentos de veículos e, por tal razão, o recorrente seria capaz de arcar com custas recursais, contudo, esta circunstância, por si só, não indica capacidade de antecipar custas, até porque o fato de necessitar financiar veículo já afastaria a tese do
agravante
.

Por outro lado, não se pode desconsiderar que o
r
ecorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, de sorte que o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e as circunstâncias pessoais do recorrente (endereço onde reside e afins) demonstram a alegada insuficiência financeira,
pelo que se mantém o deferimento do pedido.

Por fim, ressalta-se que o benefício da assistência judiciária gratuita constitui condição
rebus sic stantibus
,
conforme delineado no artigo 98, §3º, do CPC, somente haverá a suspensão da exigibilidade do pagamento (caso haja condenação em custas e honorários), não a exoneração, bastando que o ora recorrido, demonstre a suficiência de recursos para custeio das despesas recursais, contudo, considerando que ao tempo das contrarrazões o recorrido (ora
agravante
), não apresentou argumentos e provas consistentes da possibilidade financeira do recorrente em realizar o preparo recursal, não há que se falar em omissão ou contradição.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso de agravo interno mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,

mantida a decisão que rejeitou os embargos de declaração.

Rejeitado à unanimidade, condena-se o agravante ao pagamento da multa fixada em 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 1.021, §4º, do CPC.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.